Tribunal: TJBA
Processo: 8003245-25.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003245-25.2021.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, FELICIANO LYRA MOURA, MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: EMERSON DE OLIVEIRA ALMEIDA

Advogado(s)
:
MARCELO LEONARDO SANTOS E SANTOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA POR SUPOSTA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA E DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Coelba contra sentença que julgou procedentes os pedidos de Emerson de Oliveira Almeida, declarando a inexigibilidade de multa no valor de R$ 13.524,87, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, confirmando tutela de urgência que vedou a suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão do débito declarado inexigível e condenando a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

2. O débito impugnado decorre de autuação lavrada em 09/08/2021, com base em inspeção realizada em 19/07/2021, na qual a concessionária apontou suposta violação do lacre do medidor de energia elétrica do consumidor, procedendo à recuperação de consumo referente ao período de agosto de 2018 a julho de 2021 (36 ciclos), com fundamento no art. 130, III, da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a concessionária comprovou, de forma suficiente, a autoria da irregularidade no medidor e a regularidade do procedimento administrativo de apuração, com observância do contraditório e da ampla defesa do consumidor; e (ii) saber se a suspensão do fornecimento de energia elétrica decorrente de cobrança fundada em procedimento irregular configura dano moral indenizável independentemente de comprovação de prejuízo específico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação entre as partes é de consumo, sujeitando-se ao regime protetivo do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova expressamente determinada nos autos, de modo que incumbia à Coelba demonstrar a regularidade da cobrança impugnada.

5. A concessionária não se desincumbiu desse ônus. Os elementos probatórios por ela produzidos — fotografias, telas sistêmicas, Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 0496878, Relatório de Aferição nº 16047/2021 da Servlog e memorial de faturamento — não comprovam, de forma inequívoca, a autoria da suposta violação do medidor nem a observância do contraditório e da ampla defesa no procedimento administrativo de apuração. Intimada a manifestar interesse na produção de outras provas, a ré quedou-se silente.

6. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), embora lavrado na presença de familiar do consumidor, constitui prova unilateral produzida pela própria concessionária, que detém interesse direto no resultado da apuração e superioridade técnica em relação ao usuário, sendo insuficiente, por si só, para lastrear a cobrança retroativa. A ausência de perícia técnica independente e a falta de instauração de procedimento administrativo apto a assegurar o contraditório viciam a regularidade da cobrança, nos termos do art. 129 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010.

7. O memorial de faturamento, embora aponte período irregular entre agosto de 2018 e julho de 2021 e indique datas de maior insumo em abril, maio e junho de 2018, não demonstra, de modo inequívoco, a vinculação entre a suposta irregularidade e o consumo efetivamente não registrado, tampouco a autoria da violação, o que compromete a legitimidade do débito apurado.

8. A suspensão do fornecimento de energia elétrica — serviço essencial —, decorrente de cobrança fundada em procedimento irregular, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral indenizável independentemente de comprovação de prejuízo específico (dano in re ipsa), nos termos da jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça. O valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença revela-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da indenização.

9. Em razão do improvimento do recurso, fica obstada a aplicação da majoração de honorários prevista no art. 85, § 11, do CPC, uma vez que os honorários advocatícios já foram fixados na sentença no patamar máximo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
1. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, sem instauração de procedimento administrativo que assegure ao consumidor o contraditório e a ampla defesa e sem a realização de perícia técnica independente, não é suficiente, por si só, para lastrear a cobrança de recuperação de consumo por suposta irregularidade no medidor. 2. A suspensão do fornecimento de energia elétrica fundada em cobrança irregular configura dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação de efetivo prejuízo
."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VIII; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, arts. 129 e 130, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.204.634/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 12/06/2023; STJ, AgRg no AREsp nº 239.749/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 21/08/2014; TJBA, Apelação nº 8036948-83.2020.8.05.0001, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 18/12/2023; TJBA, Apelação nº 8121515-13.2021.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 04/12/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003245-25.2021.8.05.0229
, em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e como apeladO
EMERSON DE OLIVEIRA ALMEIDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator